Tribunal: TJDFT
Processo: 0753079-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 10, CAPUT, DA LEI 5.803/2017 – POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS - INSTRUMENTOS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO – PREVISÃO SOBRE TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO E SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA OU ARRESTO – AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA.
1) A alteração do dispositivo legal impugnado em ação direta de inconstitucionalidade, ainda que anteriormente ao próprio ajuizamento, não implica a perda do interesse processual, se não acarretada mudança substancial do texto, sobretudo se a própria parte autora pleiteou a retificação.
2) O art. 10, caput, da Lei distrital 5.803/2017, ao estabelecer que a Concessão de Direito de Uso Oneroso (CDU) e a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) “são transferíveis inter vivos e causa mortis, condicionada à anuência do concedente, e não podem ser objeto de penhora ou de arresto, salvo se resultar de garantia de operação de crédito rural tomado em instituição financeira com atuação no Distrito Federal, desde que mantidas as condições expressas no contrato original”, não invade competência privativa da União para tratar de normas afetas a direito civil, direito comercial, direito agrário ou de política de crédito.
3) A previsão da forma de transferência dos instrumentos de cessão e da regra geral quanto à constrição não implica a conclusão de que o Distrito Federal esteja legislando sobre matéria privativa da União. Trata-se de atuação específica, sem caráter abstrato e restrita a bens de sua propriedade, numa relação típica entre Estado e particular, sobre a qual incidem predominantemente as regras do regime jurídico administrativo, caracterizado pela supremacia do interesse público.
4) Pedido julgado improcedente.